Tribunal: TCU
Processo: 013.745/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 718/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar insubsistente a determinação contida no subitem 9.2 do Acórdão 2215/2016-TCU-Plenário , de 24/8/2016, por perda de objeto, haja vista que, conforme informação constante do Ofício 55/2017/SNTMU-MCIDADES, o Termo de Compromisso 0443.561-59 foi encerrado pelo Ministério das Cidades, promovendo-se em seguida, o arquivamento do presente processo, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 013.745/2016-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Gilberto Magalhães Occhi (XXX.478.847-XX); Guilhermano Pires Ferreira Corrêa (XXX.994.253-XX); Luciano Oliva Patricio (XXX.742.676-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal; Ministério das Cidades (extinto); Secretaria dos Transportes do Estado do Piauí. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: Débora Goelzer Fraga e outros, representando Agência Nacional de Transportes Terrestres; Guilherme Lopes Mair (32261/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.